Tribunal: TJES
Processo: 5005851-59.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005851-59.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLORIA DE SIQUEIRA MARIM

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA TERMINATIVA. ASSINATURA NA PROCURAÇÃO NÃO RECONHECIDA PELA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OUTORGA DE PODERES AO ADVOGADO.VÍCIO INSANÁVEL QUE CONSTITUI MERA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) No caso concreto, ao prestar seu depoimento pessoal em sede de audiência de instrução e julgamento, a parte autora afirmou não reconhecer a assinatura aposta na procuração que outorgava poderes de representação aos patronos que defendem seus interesses na causa. 2) O vício em questão se revela de natureza insanável, uma vez que não se trata de mera irregularidade na procuração outorgada; na verdade, estar-se diante de caso em que não há como afirmar que houve, de fato, outorga de poderes aos advogados. Assim, sequer é possível se falar em abertura de prazo para correção da pecha, na forma do art. 76 do Código de Processo Civil. 3) A existência de vício da representação processual da parte, in casu, relacionado a ausência de outorga de poderes ao patrono, consubstancia a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 4) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
GLÓRIA DE SIQUEIRA MARIM
em face da r. sentença (fls. id 7015535) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, a qual, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, extinguiu sem resolução de mérito a demanda proposta em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Compulsando os autos, verifico que se trata a demanda de origem de ação de declaração de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais e morais, na qual a Apelante, em suma, defende a ausência de contratação de empréstimo bancário junto à instituição requerida, ora Apelada.

Após regular trâmite da ação, foi realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade na qual a Apelante afirmou não reconhecer a assinatura aposta na procuração que outorgava poderes de representação aos patronos que defendem seus interesses na causa.

Findado o ato, os autos foram conclusos e foi prolatada a sentença objurgada, nos seguintes termos:

“Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ajuizada por GLÓRIA DE SIQUEIRA MARIM em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A, todos devidamente qualificados nos autos.

Consoante a assentada produzida por meio da audiência de instrução e julgamento, a Autora afirmou, mais de uma vez, desconhecer a assinatura averbada na procuração juntada com a exordial.

Ciente deste fato, porquanto presente na r. audiência, o patrono quedou inerte e sequer refutou a assertiva. Quanto a sua intimação para regularizar, é certo a ocorrência de forma automática por se fazer presente no ato judicial. A exemplo, na esteira do § 6º do art. 272 do CPC é considerado intimado por mera retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado.

Assim, vieram-me conclusos os autos e vejo ser caso de extinção na inteligência do art. 76 do CPC:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

Parte Dispositiva

Isto posto, com base artigo 76, I e 485, IV ambos do CPC, julgo extinto o processo sem resolução do mérito.

Condeno a Requerente ao pagamento das custas e despesas processuais.

Condeno, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais com espeque no princípio da causalidade. Arbitro em 10% do valor atualizado da causa, ex vi do § 2º do art. 85 do CPC.

Com o trânsito em julgado e a quitação das custas ou inscrição em dívida ativa, arquive-se.

P.R.I.”

Em seu recurso, a parte recorrente aduz que o magistrado
a quo
deveria ter intimado os causídicos para regularizarem o dito vício da representação, o que não ocorreu na espécie. No mais, defende a invalidade do negócio jurídico supostamente celebrado com o banco, tendo em conta a ausência de contratação.

Assim, pugna pela reforma da sentença objurgada, para que seja declarada a inexistência da relação jurídica, assim como seja a instituição bancária ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Todavia, em meu sentir, a sentença recorrida não merece retoques.

Analisando a mídia da audiência de instrução e julgamento, assim como o termo de assentada, constantes no ID 7015533, observo que a parte autora, ao prestar seu depoimento pessoal, foi indagada se reconhecia as assinaturas que supostamente tinha firmado em alguns documentos.

Dentre eles, foi-lhe mostrada a procuração que consta no processo, pela qual, em tese, teria outorgado poderes de representação aos patronos que neste feito patrocinam sua causa, porém, como já dito, a Apelante afirmou não reconhecer a escrita como sua, tendo sido a pergunta reiterada pelo magistrado que presidiu a audiência, e a resposta negativa ratificada pela parte.

Convém salientar que os advogados que compareceram ao ato não teceram nenhuma consideração quanto ao vício então revelado, tampouco houve a outorga tácita de poderes, por intermédio da procuração “apud acta”.

Ressalto que, quando questionados pelo magistrado se remanesciam requerimentos a serem realizados, limitaram-se os patronos a declarar sua satisfação com a instrução processual, nada mencionando acerca da irregularidade da representação processual.

Nesse contexto, entendo que o vício em questão se revela de natureza insanável, uma vez que não se trata de mera irregularidade na procuração outorgada; na verdade, estar-se diante de caso em que não há como afirmar que houve, de fato, outorga de poderes aos advogados. Assim, entendo que sequer é possível se falar em abertura de prazo para correção da pecha, na forma do art. 76 do Código de Processo Civil.

Com efeito, na esteira da jurisprudência pátria, tem-se que a existência de vício da representação processual da parte,
in casu,
relacionado a ausência de outorga de poderes ao patrono, consubstancia a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Confira-se, nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR INSTALADA DE OFÍCIO -
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - PARTE NÃO OUTORGOU PROCURAÇÃO AO PATRONO - INEXISTÊNCIA DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO PROCESSO - EXTINÇÃO DO FEITO.
- O advogado não pode postular nos autos sem instrumento de mandato, salvo nos casos excepcionados pela legislação processual, a teor do artigo 104 do NCPC -
Se há fortes indícios de que a procuração constante nos autos não é válida, evidencia-se a ausência de pressuposto processual de validade, visto que o patrono pleiteia direito alheio sem poderes para tanto, devendo ser extinto o feito, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC
- Preliminar de ausência de pressuposto de validade do processo instalada de ofício. (TJ-MG - AI: 10000190361147001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 06/10/0019, Data de Publicação: 18/10/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - IRREGULARIDADE - VERIFICAÇÃO - REQUISITO PROCESSUAL DE VALIDADE - AUSÊNCIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Na sistemática processual civil vigente, o regular processamento da demanda apresentada em juízo depende de regularidade da representação processual, sem a qual se torna salutar a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 do CPC/2015. A postulação em juízo sem procuração, ou por instrumento inválido, é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, nos termos do art. 104 do CPC/2015.
(TJ-MG - AC: 50025024420208130111, Relator: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 27/06/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2023)

Por fim, sublinho que a prolação de sentença terminativa na forma do art. 485, IV, do CPC, não exige a prévia intimação da parte, sobretudo na hipótese vertente, onde, friso, a autora não reconheceu a existência de mandato outorgado aos advogados que afirmam representá-la nestes autos.

Aliás, quanto à prescindibilidade da comunicação, trago à baila elucidativo julgado, cuja tese jurídica também pode ser aplicada no caso em comento,
mutatis mutandis:

Embargos de terceiro – Extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil – Renúncia do mandato pelo patrono da autora no curso do processo [...]
Desnecessidade de intimação judicial para a regularização da representação processual – Ônus exclusivo do interessado – Ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – Cabimento da extinção do feito sem apreciação do mérito
– Precedentes da instância superior e deste Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10061462120218260126 SP 1006146-21.2021.8.26.0126, Relator: César Peixoto, Data de Julgamento: 21/11/2022, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2022)

Logo, acertada a sentença vergastada, deve ser mantida a extinção por sentença terminativa, o que prejudica o exame das demais teses recursais.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço da apelação interposta, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter intacta a sentença guerreada
.

A teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 01% (hum por cento), advertindo-se que a parte litiga sob o manto da gratuidade de justiça, de modo que a exigibilidade da verba resta suspensa (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/02/2024 às 14:29:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49380201022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)